Tribunal: TJDFT
Processo: 0724651-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724651-80.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CGSG PARTICIPACOES EMPRESARIAIS EIRELI APELADO: ANR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por CGSG Participações Empresariais EIRELI em face da r. sentença (ID 58986851) que, em sede de Ação de Adjudicação Compulsória ajuizada por ANR Construtora e Incorporadora Ltda, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que a Ré “outorgue a escritura pública de compra e venda dos imóveis: 1. A unidade 16 do conjunto 03 do lote 03, tombada sob a matrícula imobiliária 172.876 (ID 170892771 – pág. 2) em que consta como proprietária a SPE CGWR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 2. A unidade 11 do conjunto 03, do Lote 01, tombada sob a matrícula imobiliária 172.707 (ID 170892771 – pág. 3) em que consta como proprietária a SPE CGWR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. 3. A unidade 13 do conjunto 03 do Lote 01, tombada sob a matrícula imobiliária 172.709 (ID ID 170892771 – pág. 4) em que consta como proprietária a SPE CGWR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA” (ID 58986851 - pág. 6). Após a prolação da r. sentença e a interposição de Apelação pela Ré, distribuída a esta relatoria, a Autora/Apelada juntou petição (ID 58986866) afirmando que, no curso da presente demanda, a devedora, ora Ré/Apelante, alienou a terceiros os imóveis objeto de discussão, consoante documentação juntada no ID 58986872, a fim de causar danos à Autora e ao processo. Assim, pede que seja decretada a indisponibilidade de imóveis semelhantes, objeto das matrículas no 172.647, no 172.791 e no 172.795, do 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília, a fim de garantir futuro cumprimento de sentença, condenando-se, ainda, a Ré/Apelante, nas penas previstas para a litigância de má-fé (CPC/15, art. 80, II). Intimada para se manifestar sobre tal pleito, a Ré/Apelante não negou os fatos acima narrados, insurgindo-se, tão somente, contra a juntada de documentos novos ao presente feito (ID 60367892). É breve relato. Decido. O poder geral de cautela, preconizado no art. 139, IV, do CPC/15, permite ao magistrado “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”, como é o caso do decreto de indisponibilidade ora pleiteado. Da análise da documentação apresentada, constata-se que, realmente, após o ajuizamento da presente Ação de Adjudicação Compulsória em 13/6/2023, dois dos imóveis adjudicados à Autora/Apelada pela r. sentença, objeto das matrículas no 172.876 e no 172.707 do 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília, foram alienados a terceiros (ID 58986871 e 58986872). Em que pese a gravidade de tal conduta, que não foi negada pela parte adversa, não se encontra presente, no momento, o perigo de dano capaz de fundamentar o decreto de indisponibilidade dos imóveis indicados pela Autora/Apelada. Isso porque a própria Autora/Apelada afirma que a Ré/Apelante possui “aproximadamente 100 imóveis em seu nome apenas no 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília”, consoante certidão imobiliária que junta no ID 58986869. Tal circunstância evidencia que, no momento, a Ré/Apelante possui patrimônio suficiente para satisfazer eventual cumprimento de sentença, razão pela qual não se afigura o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, indispensáveis ao deferimento do pleito cautelar de indisponibilidade de bens (CPC/15, art. 300). Sobre o tema, a jurisprudência, verbis: “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO - INDISPONIBILIDADE DE BENS - TUTELA DE URGÊNCIA - ARTIGO 300 DO CPC - MEDIDA GRAVOSA - AUSÊNCIA DE PROVA CONTUNDENTE DE DILAPIDAÇÃO - AVERBAÇÃO DA AÇÃO - MATRÍCULAS/TRANSCRIÇÕES - MEDIDA QUE RESGUARDA DIREITOS - EVITA EVENTUAIS FRAUDES. - Cingindo a controvérsia recursal, sobre tutela de urgência, imperioso indicar que para possível deferimento do pleito devem ser observadas as hipóteses autorizadoras do art. 300, do CPC - O referido artigo autoriza a concessão da tutela requerida na petição inicial, desde que presente a prova inequívoca, em que fique demonstrada a verossimilhança das alegações e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação - Volvendo ao caso concreto, diante da informação da pretensa alienação dos imóveis pelo meeiro, constata-se que os pedidos recursais residem em determinar a indisponibilidade dos bens e que seja dada publicidade e ciência ao cartório e a terceiros da existência do presente inventário - Ressalta-se que a indisponibilidade dos bens é medida gravosa que necessita de prova concreta de risco de dilapidação - A medida de averbação da existência da ação de inventário nas matrículas e transcrições dos bens é adequada e assegura direitos de terceiros de boa-fé, contribuindo, inclusive, para evitar eventuais fraudes.” (TJ-MG - AI: 10000205370364001 MG, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 10/09/2021, Câmaras Cíveis / 8a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/09/2021) (grifou-se) Portanto, inviável reconhecer o risco de dano indispensável ao deferimento da cautelar de indisponibilidade de bens. Quanto ao pleito de condenação da Ré/Apelante por litigância de má-fé, em virtude da conduta ora descrita, deve ser objeto de apreciação no julgamento de mérito da Apelação. Ante o exposto, indefiro, por ora, os pedidos de indisponibilidade de bens e de condenação da Apelante por litigância de má-fé, aduzidos no ID 58986866, sem prejuízo de apreciação na análise de mérito do Apelo. Publique-se. Intime-se. Após, voltem conclusos para julgamento do mérito recursal. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator